Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A apresentação do laudo pericial ocorreu sem que a parte fosse devidamente intimada para acompanhar a diligência, o que cerceou o seu direito de defesa. Esse cerceamento inviabilizou a impugnação ao resultado da perícia que fundamentou a sentença de parcial procedência.
2. Apelo do réu provido. Prejudicado o recurso da autora.